Tribunal: TJMT
Processo: 1027619-93.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027619-93.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIVERSON JOSE DE ASSUNCAO - CPF: 977.045.981-04 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME - DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

A inserção de dívida prescrita na plataforma consiste em meio indevido e coercitivo de cobrança de dívida, devendo ser obstada pelo Judiciário.

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome”, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Riverson
José de Assunção
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Terceira Vara Cível da
Comarca de Várzea Grande
,
que
, em sede Ação Declaratória de Inexi
gibilidade de Débitos n. 1027619-93.2023.8.11.0002
,

julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignado, o Apelante sustenta, em
suas razões, que
não há legalidade na cobrança de dívidas prescritas, eis que o artigo 206 do Código Civil estabelece o prazo quinquenal de prescrição, a ser aplicado nos âmbitos judicial e extrajudicial.

Argumenta que a parte Apelada, ao realizar cobrança extrajudicial, está exercendo
pretensão, ainda que fora de processo judicial.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto a fim de
alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
,
e
julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contraminuta ofertada pelo Apelado (id.
2
04544814
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Riverson
José de Assunção, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, em sede Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos n. 1027619-93.2023.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Riverson
José de Assunção ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos em desfavor de Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
,
eis que estaria sendo cobrado
, via plataforma
serasa
web
limpa nome,
por dívida prescrita
.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Posto isto, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Da sentença,
Riverson
José de Assunção

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de realizar cobrança de dívida prescrita pela via
extrajudicial.

Extrai-se dos autos que a dívida, objeto de cobrança pela parte Apelada, foi contraída em
junho/2008, de forma que, de fato, operou-se a prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Neste caso, entendo que a inexigibilidade da dívida impede a credora de buscar seu recebimento pela via judicial e, por conseguinte, de cadastrá-lo em banco de dados de caráter desabonador, como é o caso da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

O § 1º, do art. 43 do CDC proíbe a manutenção de informações negativas por período superior a cinco anos e o § 5º impede a inserção de quaisquer informações que possam dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, de modo que a dívida prescrita não é passível de publicidade por meio dos bancos de dados das empresas de proteção ao crédito. Vejamos:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5°
Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.
(grifos nossos)

Logo, muito embora a prescrição não atinja o direito subjetivo em si, sua ocorrência extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial, subsistindo apenas como obrigação natural, podendo ser paga pela devedora se assim ela entender pertinente, contudo, sem a utilização pelo credor de meios coercitivos para o pagamento.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

(N.U 1005978-03.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE (STJ
RESp
nº 2.094.303/SP) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Exigência de cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade da cobrança de dívida. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ
RESp
nº 2.094.303/SP).

(N.U 1015773-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Desta forma, não resta dúvida que a plataforma “Serasa Limpa Nome” associa, ainda que reservadamente, o nome do consumidor à pendência financeira, e que tal registro tem finalidade indireta de cobrança, inclusive impedindo e/ou dificultando novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, devendo ser cancelado, sob pena de excepcionar parte dos efeitos da prescrição.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Riverson
José de Assunção,
para declarar a inexigibilidade
do
débito contestado.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024